Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PEDIDO LIMINAR DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. ART. 300 DO CPC. DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de despejo, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo. 1.1. Em suas razões, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de mandado de despejo do agravado e afastar a possibilidade de purgação da mora como meio de evitar o despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em analisar se é possível, através de provimento liminar, determinar a desocupação de imóvel residencial locado por tempo indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 3.1. Na hipótese, trata-se de locação residencial cujo contrato possui prazo indeterminado, razão pela qual, na forma da lei, é conferido ao locador o direito de denunciar o contrato a qualquer tempo, desde que concedido o prazo de trinta dias para desocupação do imóvel. 3.2. Conferido o prazo de 30 (trinta) dias para o locatário na notificação extrajudicial, e terminado o interstício sem a ocorrência de desocupação do imóvel locado, salvaguardado à parte locadora o ajuizamento da ação de despejo. 3.3. Além da probabilidade do direito, consubstanciada na possibilidade de denúncia do contrato com prazo indeterminado a qualquer tempo, também presente a urgência da medida. A ocupação do imóvel pelo locatário, após encerrada a relação contratual, configura privação indevida do direito de posse e propriedade do locador, o que caracteriza o perigo de dano. Esse perigo se agrava diante das circunstâncias descritas pelos agravantes, como a idade avançada da primeira recorrente e o risco de depreciação do imóvel, razões que fundamentam a urgência da medida solicitada. 3.4. Em outros termos, a manutenção da posse pelo locatário, sem justificativa plausível, mesmo após a notificação extrajudicial e em descumprimento aos prazos legais, compromete o direito do locador à retomada do bem e caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3.5. Socorre ao agravado, após discussões e apurações necessárias (incabível na via estreita do agravo de instrumento), requerer o que entender de direito ao juízo competente, a exemplo de compensação por perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Em locação residencial por prazo indeterminado, a manutenção da posse pelo locatário, sem justificativa plausível, mesmo após a notificação extrajudicial e em descumprimento aos prazos legais, configura privação indevida do direito de posse e propriedade do locador e caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a autorizar o provimento liminar de despejo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724945-72.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 23/01/2023.